Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-04.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-04.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADELAIDE EPPING NEVES - CPF: 537.209.621-72 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA
. PROVA DESNECESSÁRIA.
DOCUMENTOS
SATISFATÓRIO
S
PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA.

CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. NEOPLASIA MALIGNA DO ENDOMÉTRIO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
ART. 47 DO CDC.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA
.
TERMO INICIAL
.
ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 71.408,98 e compensação por danos morais de R$ 10.000,00. A parte autora alegou possuir seguro de vida com cobertura para neoplasia maligna de útero, tendo recebido diagnóstico de câncer endometrial, cuja cobertura foi negada pela ré sob a alegação de exclusão contratual.

II. Questão em discussão

Verificar
se a ausência de perícia médica implica cerceamento de defesa
, bem como se
a neoplasia maligna de endométrio se insere na cobertura securitária prevista para câncer de colo do útero
e
se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Afastado o alegado cerceamento de defesa, dado que a matéria é de direito e as partes requereram o julgamento antecipado.

A cláusula que limita a cobertura apenas a câncer de mama ou de colo do útero é restritiva e não foi suficientemente destacada, contrariando o art. 54, § 4º, do CDC.

Considerando a legítima expectativa da consumidora, a interpretação deve ser mais favorável
à
aderente.

A negativa de cobertura em razão de cláusula obscura e redigida de forma técnica afasta a boa-fé objetiva, mas não há nos autos elementos que demonstrem abalo relevante a ensejar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais e fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual (15-4-2022).

Tese de julgamento:

Em contratos de adesão, cláusulas limitativas de cobertura securitária devem ser redigidas com destaque e clareza, sob pena de serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Não configura dano moral o mero inadimplemento contratual, quando não demonstrado sofrimento extraordinário ou violação à dignidade da parte.

Em contratos de seguro com renovações sucessivas, a correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da data da última renovação contratual vigente ao tempo do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro
c/c Dano Moral
julgada parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento da indenização securitária
estipulada
na apólice no montante de R$71.408,98 corrigida monetariamente
pelo IGP-M/FGV, desde a data da contratação
, nos termos da Súmula 632 do STJ, e com juros de mora de 1% a.m desde a negativa securitária
, além de danos morais na quantia de R$10.000,00.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
argui preliminar de cerceamento de defesa, com relação a ausência
de realização de perícia médica
,
sob o fundamento de violação ao devido processo legal
.

No mérito,
sustenta que o evento
noticiado está expressamente excluído da cobertura contratada
.

Alega que
o dever de informação recai exclusivamente sobre o estipulante, conforme Tema Repetitivo 1.112/STJ
.

Afirma que
a correção monetária deve incidir a partir da última renovação contratual
.

Ressalta que não houve prática de ato
ilícito devendo ser afastada a condenação de indenização moral.

Subsidiariamente
,
requer
que seja fixado o termo inicial da c
orreção monetária sobre os danos morais, incidindo
a partir da data do arbitramento judicial.

Nas Contrarrazões, a apelada argumenta que
a perícia médica é desnecessária, pois já realizou a cirurgia com custeio próprio ante a urgência e o risco iminente de morte, e que os laudos médicos apresentados são suficientes para o esclarecimento das questões discutidas.

Defende

que o útero é um órgão único do corpo humano feminino, sendo evidente que a contratação do seguro visava a cobertura total do órgão.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - cerceamento de defesa
:

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica, a qual, segundo afirma, seria essencial para esclarecer se o diagnóstico de carcinoma
endometrioide
do endométrio estaria incluído nas coberturas contratuais previstas para neoplasias malignas de mama ou de colo do útero.

Entretanto, a controvérsia posta nos autos é de natureza estritamente jurídica, limitando-se à interpretação das cláusulas da apólice e à delimitação da extensão da cobertura securitária. Não se exige, portanto, conhecimento técnico especializado que justifique a realização de perícia médica.

Acrescente-se que, conforme registrado na ata de audiência datada de
15-2-2024
, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa (Id. 141372593).

Por fim, o exame anatomopatológico que atesta a enfermidade da autora, mostram-se suficiente para a adequada apreciação da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas (Id.111776237).

Rejeito a preliminar.

Mérito:

A autora ajuizou a presente ação
alegando ter contratado, em 15
-
4
-
2015, seguro intitulado
"Vida Mulher"
, com cobertura para diagnóstico de câncer de útero, no valor de R$71.408,98, renovado anualmente.

Relata que, em
21-7-2022
, recebeu diagnóstico de câncer endometrial. Contudo, ao comunicar o sinistro à seguradora,
teve o pedido indeferido sob a justificativa de que a apólice cobria apenas câncer de mama ou de colo do útero.

Afirma ter acreditado que a cobertura abrangia todo e qualquer câncer que atingisse o útero
, pois
nunca teve acesso às condições gerais ou à apólice completa do seguro.

Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária de

R$ 71.408,98, bem como compensação por danos morais no valor de R$50.000,00.

O feito foi julgado
parcialmente procedente

para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária estipulada na apólice
(
R$71.408,98
) e de R
$10.000,00
a título de
danos morais
.

A ré, por sua vez, sustenta que
o tipo de câncer diagnosticado não está coberto, pois
o contrato
limita a garantia às neoplasias malignas de mama ou de colo uterino
.

Consta dos autos
,
apólice
n.13268,
a qual na cláusula 3.2
, estabelece
(Id.
294733399
)
:

“(...).
Cobertura de diagnóstico de câncer: é a garantia de pagamento de 100% do capital segurado desta cobertura, em caso de diagnóstico de câncer na segurada, desde que:
a) o diagnóstico de câncer seja exclusivo para a neoplasia maligna de mama ou para a neoplasia maligna de colo do útero;
b) a neoplasia maligna, de mama ou de colo do útero deverá ser obrigatoriamente diagnosticada em vida; c) o câncer não decorra ou de qualquer modo não se relacione com qualquer dos atos, fatos ou situações abrangidos pelo disposto no item 5 - riscos excluídos destas condições gerais e particulares; d) a neoplasia maligna de mama ou a neoplasia maligna de colo do útero deverá ter o seu primeiro diagnóstico comprovado em data posterior ao início de vigência da cobertura individual da segurada e findo o período de carência de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de início de vigência
individual constante do certificado individual. 3.2.1. Somente haverá garantia desta cobertura para a primeira neoplasia maligna diagnosticada, na mama ou no colo do útero, conforme alínea d acima, estando excluídas, em toda e qualquer hipótese para os efeitos deste seguro e de suas renovações, se ocorrerem, possibilidade de acumulação de indenizações pelo diagnóstico de mais de um câncer
”
.

Tratando-se de relação de consumo, a interpretação contratual deve favorecer o consumidor (art. 47, CDC). Além disso, o art. 54, §4º,
do CDC
impõe que cláusulas limitativas estejam redigidas com destaque e de forma clara.

No caso, é razoável concluir que
a autora
, ao contratar seguro com cobertura para câncer de colo do útero, entenda que qualquer neoplasia no órgão estaria coberta. Não se pode exigir d
a
segurad
a
conhecimento técnico para distinguir as partes anatômicas do útero.

Ademais, a própria denominação comercial do produto (“Vida Mulher”) gera expectativa legítima de proteção abrangente contra enfermidades tipicamente femininas, especialmente aquelas que afetam o sistema reprodutivo. Essa expectativa, embora não autorize ampliação ilimitada das coberturas, impõe à seguradora um dever reforçado de informação.

Não há prova nos autos de que as limitações contratuais tenham sido destacadas à autora no momento da contratação ou das renovações, o que fragiliza a tese de exclusão da cobertura.

A alegação da apelante de que o dever de informação compete exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema Repetitivo 1.112 do STJ, não afasta sua responsabilidade quando as cláusulas não são claras ou se revelam abusivas diante da legítima expectativa
da apelada
.

Não se pretende ampliar o conteúdo do contrato, mas interpretar suas disposições de forma mais benéfica a
consumidora
, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico aplicável aos contratos de adesão.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária, por se tratar de cláusula abusiva que não pode impedir o recebimento da quantia estipulada na apólice
, por interpretação limitativa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro de vida, com cobertura
específica
para determinadas enfermidades. Negativa de cobertura securitária sob a alegação de cláusula restritiva que limitava a indenização a apenas um diagnóstico de câncer. Sentença de
improcedência.
RECURSO manejado pela autora. EXAME: Ausência de informação suficiente quanto à cláusula restritiva. Contrato disponibilizado apenas no
sítio
eletrônico da ré, sem a prova de suficiente esclarecimento à segurada. Falha que caracteriza fato de serviço, por implicar dano à
consumidora.
Inversão do ônus da prova que se opera "ope legis", dada a incidência do art. 14 do CDC. Cláusulas gerais que apenas foram fornecidas no sítio eletrônico da segurada, não havendo indícios de que a restrição tenha sido informada. Requerida que não logrou êxito em comprovar que cumpriu com o dever de
informação.
Inteligência do art. 6º, inciso III, CDC. Ademais, cláusula restritiva que é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem excessiva, bem como desvirtua a própria essência do contrato, cujo objeto é justamente a proteção contra doenças que afetam tipicamente mulheres, como o câncer de mama. Dicção do
art.
51, IV, do CDC. Precedentes do C. STJ. Dano moral
configurado.
Violação aos direitos de personalidade. Segurada que foi diagnostica com câncer
de mama e teve negada a cobertura securitária em razão de cláusula contratual abusiva e que não foi devidamente esclarecida no momento da contratação. Sentença reformada para decretar a procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento da cobertura securitária e de indenização de dano moral fixada em R$ 10.000,
00.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10007661720238260168 Dracena, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 24/09/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)
.

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA DIRIGIDO À MULHER – "BB Seguro Vida Mulher" – Autora que, diagnosticada com neoplasia maligna do endométrio, foi submetida à retirada total do útero e remoção de trompas e de ovários – Negativa de cobertura ao diagnóstico de neoplasia maligna de endométrio - Apólice que prevê cobertura para diagnóstico de neoplasia maligna de mama ou de colo de útero, não abrangendo o câncer de endométrio – Embora o contrato de seguro possua interpretação restritiva, mostra-se abusiva a negativa de cobertura de indenização securitária para o diagnóstico de câncer de endométrio - Endométrio que é um tecido que reveste o útero, de modo que está localizada no interior deste órgão, compondo-o - Ambos os cânceres, portanto, afetam o mesmo órgão, qual seja, o útero – Consumidor médio que não possui conhecimentos específicos de Medicina e saiba diferenciar o que é colo de útero e o endométrio – Interpretação do contrato mais favorável ao consumidor (artigo 46 e 47 do CDC)– Manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização prevista na apólice contratada - Danos morais configurados - Ilegalidade e abusividade da
negativa de cobertura de indenização securitária – Desrespeito para com a consumidora que, ligada a um seguro de vida, e já bastante fragilizada em razão de câncer endometrial, doença grave, vê-se ilicitamente impedida de ser acobertada pelo capital segurado - Indenização fixada em R$ 10.000,00 que atende caráter punitivo e pedagógico – Sentença reformada para acolher as razões recursais da autora para condenar a ré em danos morais – Procedência total do pedido inicial - Ônus
de
sucumbência a cargo da ré - RECURSO DESPROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10266881820198260001 SP 1026688-18 .2019.8.26.0001, Relator.:
Ângela
Lopes, Data de Julgamento: 07/12/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
.

No que se refere ao dano moral, sua configuração exige demonstração de conduta abusiva ou de violação à dignidade da parte.

Conforme orientação do STJ, o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral. É necessária a demonstração de sofrimento relevante ou lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo (REsp 1.660.152/SP).

Na hipótese, não há elementos suficientes para reconhecer o abalo moral, motivo pelo qual afasta-se a condenação correspondente.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, aplica-se o entendimento de que, em contratos com renovações sucessivas, cada renovação gera novo capital segurado

(
REsp 1.852.164/RS
).

Assim, a atualização monetária deverá incidir a partir da última renovação, em 15
-
4
-
2022
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO
SUCESSIVO.
TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (AgInt no REsp 1 .875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). 3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (
EDcl
no AgInt nos
EDcl
no REsp 1 .852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021). 4. Agravo interno
provido.
Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.

(STJ - AgInt no REsp: 2130582 MS 2023/0413002-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação
por

danos
morais
e
fixar
o termo
inicial da correção monetária a partir da data da última renovação contratual,
em
15-4-2022
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025